Tribunal: TJMT
Processo: 1009705-50.2018.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009705-50.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO QUINELLATO - CPF: 577.006.139-15 (RECORRENTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), DOUGLAS MANDUCA DA SILVA - CPF: 864.181.061-72 (RECORRIDO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE SUSTADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de locupletamento ilícito e condenou o réu ao pagamento do valor original dos cheques, corrigido monetariamente desde a emissão e com acréscimo de juros legais desde a apresentação para pagamento. A ação foi proposta para cobrança de R$ 20.802,05, referentes a cheques supostamente não pagos. O recorrente, em sua defesa, alegou crédito a seu favor no valor de R$ 19.223,88 e formulou pedido contraposto. O recurso aborda preliminares de justiça gratuita, inadequação da via eleita, inépcia da inicial, cerceamento de defesa, omissão quanto ao pedido contraposto e decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é adequada a via da ação de locupletamento ilícito para cobrança de cheque sustado; (ii) analisar se há inépcia da inicial pela ausência de
causa debendi
; (ii) apurar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; (iv) constatar a omissão na análise do pedido contraposto; e (v) avaliar eventual decisão surpresa por ausência de saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, pois o recorrente, apesar de seu indeferimento em primeiro grau, recolheu o preparo do recurso.

4.

A ação de locupletamento ilícito é cabível mesmo no caso de cheque sustado, desde que comprovado o não pagamento e respeitado o prazo prescricional de dois anos após a prescrição da ação cambial.

5.

Não há inépcia da inicial por ausência da causa
debendi
, pois, em ações de locupletamento ilícito fundadas em cheque prescrito, é dispensável a descrição da relação subjacente em razão da autonomia e abstração dos títulos de crédito.

6.

Houve cerceamento de defesa, pois o recorrente formulou pedido contraposto, alegando crédito próprio e requerendo prova testemunhal, indevidamente indeferida sem audiência de instrução, prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

7.

A sentença é omissa quanto ao pedido contraposto, o que compromete sua validade e impõe a anulação parcial, com retorno dos autos para regular instrução e julgamento do pedido.

8.

Não há decisão surpresa, pois a ausência de decisão de saneamento não configura nulidade no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009705-50.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop-MT

Recorrente(s):

Sergio Quinellato

Recorrida(s):

Douglas Manduca da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na petição inicial, condenando o réu a pagar ao autor o valor original dos cheques, corrigido monetariamente a partir da emissão do respectivo título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação para pagamento (Resp. 1.556.834).

Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.”

O caso trata de ação de locupletamento ilícito proposta pelo autor para receber o valor de R$20.802,05, representado pelos cheques juntados nos autos.

Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, alega: a) a concessão da justiça gratuita; b) ausência de interesse processual pela inadequação da via eleita, pois os cheques foram sustados e não devolvidos por falta de pagamento; c) inépcia da inicial por inexistência de descrição da
causa debendi
; d) cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; e) ausência de análise do pedido contraposto; f) violação ao princípio da vedação às decisões surpresas pela ausência de decisão de saneamento. No mérito, sustenta que possui crédito a receber do recorrido referente ao transporte de madeira e diárias de estadia do veículo, no valor de R$ 19.223,88, pleiteando a compensação dos valores. Por fim, alega que já efetuou o pagamento de grande parte do valor cobrado.

Em contrarrazões, o recorrido impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença.

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Verifico que o pedido de justiça gratuita foi indeferido no 1º grau e que o recorrente, intimado, comprovou o recolhimento do preparo, razão pela qual resta prejudicada a referida preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Colendos pares;

O recorrente alega que a ação de locupletamento ilícito não seria adequada para a cobrança de cheques sustados, mas apenas para aqueles devolvidos por falta de pagamento.

A preliminar não merece acolhimento. A ação de locupletamento ilícito, prevista no art. 61 da Lei nº 7.357/85, é cabível contra o emitente ou outros obrigados que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, independentemente do motivo da devolução do título.

A sustação do cheque pelo emitente configura forma de não-pagamento do título, permitindo ao portador o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito, desde que observado o prazo prescricional de dois anos contados da prescrição da ação executiva.

No caso em análise, os cheques foram emitidos em agosto e setembro de 2017, e a ação foi proposta em outubro de 2018, dentro, portanto, do prazo legal.

Preliminar afastada.

É como voto.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
CAUSA DEBENDI

Colendos pares;

O recorrente sustenta que a petição inicial seria inepta por não descrever a
causa debendi
, ou seja, o negócio jurídico que deu origem à emissão dos cheques.

A preliminar não procede. Na ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito, é dispensável a demonstração da
causa debendi
, em razão dos princípios da autonomia e abstração que regem os títulos de crédito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUE SUSTADO - IRRELEVÂNCIA DA CAUSA DEBENDI - REGULARIDADE DO TÍTULO - CRÉDITO DEVIDO - Em sede de ação cambial, tal como a de locupletamento Ilícito fundada em sustação de cheque,
está dispensada qualquer indicação da causa debendi, ou seja, do negócio jurídico que deu causa à sua emissão
, de sorte que, não comprovado o pagamento, há que ser reconhecido o direito do beneficiário ao crédito nele estampado. (TJ-MG - AC: 10701130165809001 MG, Relator.: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 12/02/2019)

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O Recorrente, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento, apesar de ter requerido expressamente a produção de prova testemunhal em sua contestação.

Em que pese o princípio da simplicidade e informalidade que rege os Juizados Especiais, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o recorrente apresentou pedido contraposto e alegou a existência de crédito a seu favor, decorrente do mesmo negócio jurídico que originou os cheques, requerendo expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar suas alegações.

Considerando que o recorrente pretende discutir a causa subjacente à emissão dos cheques e alega a existência de crédito a seu favor, a produção de prova testemunhal se mostra relevante para o deslinde da controvérsia, especialmente em relação ao pedido contraposto, cujo ônus de prova lhe competia.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUE SUSTADO - PROVA DO LOCUPLETAMENTO - CAUSA DEBENDI - ÔNUS DA PROVA DO RÉU. 1. Prescrita a pretensão executória do cheque, o beneficiário do título deve demonstrar que houve o locupletamento do emitente do título. 2 . Admitida a emissão e sustação do cheque, resta evidenciado o locupletamento do emitente. 3.
Na ação de locupletamento ilícito fundada em cheque sustado, é ônus do réu comprovar a existência de uma justa causa para a sustação do cheque
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50037202520228130342 1 .0000.23.235338-3/001, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 25/06/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Assim, como o direito de produção da mencionada prova lhe foi tolhido, reconheço o cerceamento de defesa em relação ao pedido contraposto, devendo os autos retornarem à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DA ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO

Colendo pares;

O recorrente alega que o juízo de origem não analisou o pedido contraposto formulado em sua contestação, no qual pleiteou a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 19.223,88, referente ao transporte de madeira e diárias de estadia do veículo.

Considerando que o pedido contraposto está diretamente relacionado com a
causa debendi
dos cheques, e que foi reconhecido o cerceamento de defesa em relação a este ponto, a nulidade da sentença é medida que se impõe, para que o juízo de origem aprecie todos os pedidos após a realização da audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESAS

Colendos pares;

O recorrente alega violação ao princípio da vedação às decisões surpresas, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, em razão da ausência de decisão de saneamento.

No âmbito dos Juizados Especiais, em razão dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, não há obrigatoriedade de prolação de decisão de saneamento. Contudo, isso não exime o juiz de analisar as questões preliminares suscitadas pelas partes e de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, as preliminares foram analisadas na sentença, não havendo violação ao princípio da vedação às decisões surpresas. Contudo, como já reconhecido, houve cerceamento de defesa em relação ao pedido contraposto, o que justifica a nulidade da sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, A)

REJEITO as preliminares de inadequação da via eleita, inépcia da inicial e violação ao princípio da vedação às decisões surpresas, B) RECONHEÇO o cerceamento de defesa e a omissão quanto ao pedido contraposto e C) ANULO a sentença, devendo o processo retornar ao Juízo de origem para a realização de audiência de instrução e julgamento e demais atos subsequentes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025